Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600034-87.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
15/08/2024
Número: 0600034-87.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 26/06/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600034-
87.2024.6.16.0079, que nos termos do art. 44, VIII, "a" e "b", e art. 45, II ambos da Res. TSE n.
23.604/2019, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo Partido
Democratico Trabalhista de Japira-PR, referente ao exercício financeiro de 2023 (Trata-se de
prestação de contas anual pelo diretório/comissão provisória municipal do Partido Democrático
Trabalhista - PDT de Japira-PR, com fulcro no art. 30, caput, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
referente ao exercício financeiro de 2023, julgadas aprovadas com ressalvas, diante da não
abertura da conta corrente; Recurso pelo Ministério Público Eleitoral requerendo a desaprovação
das contas, em razão da não abertura da conta corrente, nos termos do art. 6º, § 2º, da Resolução
TSE n.º 23.604/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Eleitoral (RECORRENTE)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - JAPIRA - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
CRISTIAN ELIAS ARAUJO (RECORRIDO)
ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
JENIFFER DE JESUS DOS SANTOS (RECORRIDA)
ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
VALDINEIA APARECIDA GOMES (RECORRIDA)
AMANDA RAFAELLA FRANCO (RECORRIDA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43932329
13/08/2024
19:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.664

RECURSO ELEITORAL 0600034-87.2024.6.16.0079 – Japira – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: Ministério Público Eleitoral
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - JAPIRA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB/PR91733
RECORRIDO: CRISTIAN ELIAS ARAUJO
ADVOGADO: ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB/PR91733
RECORRIDA: JENIFFER DE JESUS DOS SANTOS
ADVOGADO: ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB/PR91733
RECORRIDA: VALDINEIA APARECIDA GOMES
RECORRIDA: AMANDA RAFAELLA FRANCO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL
DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2023. ANO NÃO
ELEITORAL. APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO
ABERTURA DE CONTA CORRENTE
“DOAÇÕES PARA A CAMPANHA”.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO
RELATOR. RECURSO ELEITORAL
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da
Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os
partidos políticos estão obrigados a abrir
a c o n t a b a n c á r i a " d o a ç õ e s
para campanha", independentemente
Num. 43932329 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 19:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081319054113000000042886439
Número do documento: 24081319054113000000042886439
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:20:19

d a m o v i m e n t a ç ã o d e r e c u r s o s
financeiros, mesmo em ano não
eleitoral.
2. Atendendo precedente do TSE e
dispositivo literal inserido em resolução,
a
não abertura de conta específica é uma
irregularidade grave que, por prejudicar
a
f i s c a l i z a ç ã o
d a
J u s t i ç a
Eleitoral, é suficiente para motivar a
desaprovação das contas.

3. Recurso conhecido e provido, com
ressalva do Relator.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/08/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da
sentença do Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti que aprovou com ressalvas as contas do
Partido Democrático Trabalhista de Japira/PR referente ao exercício financeiro de 2023.

Na origem, foi apresentada Prestação de Contas apresentada pelo Órgão
Municipal do Partido Democrático Trabalhista em Japira, referente ao Exercício
Financeiro de 2023.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43889885).

O Analista Judiciário se manifestou pela aprovação com ressalvas das
Num. 43932329 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 19:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081319054113000000042886439
Número do documento: 24081319054113000000042886439
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:20:19

contas, diante da não abertura da conta bancária (id. 43889886).

O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer, se manifestando pela
desaprovação das contas, sob o argumento de que a não abertura de conta bancária
específica configura falha grave (id. 43889891).

A Sentença, de id. 43889892, julgou aprovadas com ressalvas as contas
apresentadas.

o Ministério Público Eleitoral interpôs Recurso Eleitoral Inominado (id.
43889898) em face da sentença proferida, argumentando que: i) a sentença está
desgarrada dos dispositivos normativos aplicados à espécie e dos entendimentos
jurisprudenciais; ii) se não foi aberta conta bancária obrigatória pelo partido, não é
possível verificar a veracidade da informação de inexistência de movimentações
financeiras no exercício de 2023, já que não há extratos bancários para serem
analisados; iii) o Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou contrariamente à aprovação
das contas com ressalva ao apreciar caso análogo, argumentando que a não abertura de
conta bancária específica configura falha grave. Sendo assim, requereu o conhecimento e
provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e as contas apresentadas
sejam desaprovadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
provimento do recurso (id. 43904736).

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

A parte recorrente foi intimada da sentença, via sistema, em 03/06/2024, de
forma que o recurso interposto em 06/06/2024 se mostra tempestivo.

Preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

II.ii. Mérito

O Ministério Público Eleitoral recorre da sentença do juízo da 79ª Zona
Eleitoral de Ibaiti, que aprovou com ressalvas as contas do partido político referente ao
exercício financeiro de 2023.

O cerne da controvérsia refere-se à obrigatoriedade ou não da abertura da
conta “doações para a campanha” no referido exercício, já que o partido apresentou
declaração de ausência de movimentação financeira.
Num. 43932329 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 19:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081319054113000000042886439
Número do documento: 24081319054113000000042886439
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:20:19

Sobre esse tema, este Tribunal tem decidido pela DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS de quem não promover a abertura de conta corrente "Doações para Campanha"
em Instituição Bancária.

Eis os fundamentos atualmente vigentes:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES PARA
CAMPANHA". OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os partidos
políticos estão obrigados a abrir a conta bancária "doações para campanha",
independentemente da movimentação de recursos financeiros.
2. A não abertura de conta específica é uma irregularidade grave que, por prejudicar a
fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a desaprovação das contas.
3. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº060002662, Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 08/07/2024).

RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA – EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020 – APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
"DOAÇÕES PARA CAMPANHA" – DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS – NÃO
PROVIMENTO.

1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, a abertura da
conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, mesmo que não ocorra
movimentação de recursos financeiros.

2. A ausência de abertura de conta bancária específica é irregularidade grave, que
constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das
receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos e partidos políticos
por esta Justiça Especializada.

3. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060008712, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 106, Data 31/05/2022)

Em atendimento ao princípio da colegialidade, adiro a esse posicionamento,
mas ressalvo meu entendimento em sentido contrário, por entender que em anos NÃO
ELEITORAIS, exigir a abertura de conta bancária para agremiações que não tenha
arrecadação local comprovada, não faz qualquer sentido.

Nesse termos, reproduzo aqui os fundamentos trazidos em outros processos:

Quer que seja por conta da alteração recente na composição da
Corte, quer seja pelos debates em torno da matéria recentemente
havidos perante a Câmara dos Deputados e refletido na mini-
Num. 43932329 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 19:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081319054113000000042886439
Número do documento: 24081319054113000000042886439
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:20:19

reforma eleitoral hoje em tramitação no Senado Federal, quer seja
por conta de não fazer sentido a aplicação de uma regra que, na
prática, não traz nenhuma alteração fática na análise de contas, é
que o assunto merece novo debate, inclusive para relativizar a
aplicação do artigo sexto na Resolução, para os casos ÚNICA E
TÃO SOMENTE DE PARTIDOS, que apresentem declaração de
não movimentação de recursos, em anos NÃO ELEITORAIS.

Anote-se, de saída, que não se trata de uma rediscussão do tema
em razão de uma discordância com as decisões pretéritas deste
Tribunal. O retorno ao tema decorre da fortuita conjunção do tema
com as especificidades do caso concreto e dos debates que
levaram à aprovação, no âmbito da Câmara dos Deputados, da
Mini-reforma eleitoral já submetida para deliberação do Senado
(Projeto de Lei nº 4.438/2023).

Dentre os artigos já aprovados pela Câmara dos Deputados, está
o seguinte, na atual redação dada ao § 4º, do artigo 28, da Lei nº
9.096/95:

§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro
prestarão contas na forma de declaração que ateste a inexistência
de movimentação, mediante a apresentação de extrato bancário,
quando houver, dispensada a intervenção de advogados para este
ato específico.

§ 4º-A Ficam também desobrigados do envio de declarações de
isenção, de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, dispensada
a intervenção de contador.”

Colhe-se, ainda, da justificativa que informa o dito projeto de lei que
“[a]s regras da prestação de contas foram simplificadas, buscando
diminuir a burocracia e promover a adequação aos avanços
digitais”.

Dentro do contexto de inovação legislativa há inequívoco intuito,
ainda que em andamento, do legislador nacional em compreender
as particularidades dos órgãos partidários de representação
municipal, especialmente a sua indisputada e costumeira falta de
recursos próprios, havendo uma relação de quase exclusividade de
recursos públicos para a realização das atividades partidárias e de
sua manutenção.

Nesse cenário, ao se vislumbrar a situação desses órgãos
partidários revela-se, e acredita-se que de igual maneira entende o
legislador, uma exigência financeira incompatível com a garantia
constitucional do exercício do ius honorum que o Estado obrigue a
Num. 43932329 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 19:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081319054113000000042886439
Número do documento: 24081319054113000000042886439
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:20:19

manutenção de contas bancárias quando inexistente
movimentação financeira.

Vale dizer, não parece fazer sentido, dentro da realidade dos
órgãos municipais de partidos políticos que não recebem verbas
públicas e tampouco captam recursos próprios junto aos seus
filiados, exigir a abertura de contas corrente que, inclusive, geram
despesas de taxas e afins.

Ora, na pratica é impor a necessidade de arrecadação de recursos
para fazer frente ao pagamento de despesas bancárias tornando, a
Justiça Eleitoral, no limite, demandado de clientes para as
Instituições Bancárias. Tal atitude, na minha visão, é de fato
desproporcional quando se pensa no ordenamento político
brasileiro e a decisão do constituinte de incentivar a organização
politico-partidária.

Ainda é possível afirmar, pelo prisma da Teoria do Estado entre
nós adotada, que a proposta legislativa acima transcrita é fruto da
vontade do povo brasileiro, manifestada por meio de seus
representantes eleitos, todos estes conhecedores das agruras do
sistema partidário nacional.

Um terceiro conjunto de considerações pode ser extraído do norte
principal a informar toda a estruturação da prestação de contas na
Justiça Eleitoral, consistente na relação entre a transparência das e
a aptidão de uma inconsistência em causar prejuízo à atividade de
fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral.

Em outros termos, o objetivo principal dos processos de prestação
de contas é aferir, com segurança, o trâmite dos recursos
arrecadados por candidatos e partidos políticos e utilizados para as
suas finalidades legais. Em contraposição, às condutas que
prejudicam o exercício desse múnus têm o condão de indicar a
ocorrência de irregularidades e, a depender de seu grau e
intensidade, produzem efeitos negativos ao prestador das contas
quando do julgamento do feito.

Nessa senda, na minha visão, não é demais levar em conta que ao
emitir a Resolução que trata da obrigatoriedade de abertura de
conta, a mesma se deu no contexto de ano eleitoral e a partir da
criação dos fundos públicos de campanha, sem considerar,
naquele momento, que em anos não eleitorais, a depender do
tamanho da agremiação, nem recursos públicos existem para fazer
frente a repasses a todos os diretórios municipais espalhados pelo
Brasil.

Assim, evoluir para deixar de reconhecer que a falta de abertura de
conta bancária pelos órgãos partidários de âmbito municipal, em
Num. 43932329 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 19:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081319054113000000042886439
Número do documento: 24081319054113000000042886439
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:20:19

ano não eleitoral, é conduta apta a resultar na desaprovação da
prestação de contas, passando a reconhecer como suficiente para
a demonstração da transparência da contabilidade apenas é tão
somente a apresentação de declaração de ausência de
movimentação financeira, é medida que se impõe.

Aqui há o inegável ajuste à compreensão de que o caráter nacional
dos partidos políticos importaria em um conjunto idêntico de
obrigações a todos os seus órgãos nacionais, estaduais, distritais e
municipais.

Por certo, não estamos aqui, abrindo um precedente para que
contas não sejam abertas, muito menos afirmando que pode haver
movimentação financeira interna corporis dos Partidos, de forma
desassociada a existência de uma conta bancária formal. O ponto
aqui é não exigir daquele que sequer receita tem, que precise
arrecadar valores para fazer frente à manutenção de despesas
bancárias, movimentando toda a estrutura da Justiça Eleitoral para
tal finalidade.

Assim, vejo que a inovação legislativa que pende de uma
deliberação final, representa um louvável avanço na aplicação do
princípio da isonomia em sua faceta material, ao reconhecer que a
mesma obrigação contábil deve ser cumprida de maneira diferente
por cada instância de órgão partidário, respeitadas as suas
individualidades e capacidades arrecadatórias. Notadamente,
aqueles que possuem movimentação financeira devem abrir conta
bancária enquanto aqueles que não a possuem ficam dispensados
dessa obrigação bancária.

Por certo, não se está aqui a aplicar o novel dispositivo legal que
remanesce em discussão, mas sim realizar uma aplicação
conforme da Resolução vigente, até porque a intenção na sua
edição era regular as arrecadações financeiras e gestão das
despesas eleitorais e não impor um ônus sem sentido a diretórios
de partidos que nada arrecadam.

Diante de toda a argumentação exposta, é que se propõe a
superação do atual entendimento da Corte, para entender que a
apresentação de documento de ausência de movimentação
financeira, devidamente assinado pelo Presidente e Tesoureiro do
órgão partidário municipal, em ano não eleitoral, gera a aprovação
de contas com ressalvas em decorrência da não abertura de conta
corrente e não mais a sua desaprovação., concretizando a
necessidade de aperfeiçoamento do sistema de prestações de
contas.

Averbe-se ainda que a proposta de revisão da compreensão deste
Tribunal não importa acinte à segurança jurídica, na medida em
Num. 43932329 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 19:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081319054113000000042886439
Número do documento: 24081319054113000000042886439
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:20:19

que a evolução normativa tem o condão de oportunizar o ajuste de
rumo da jurisprudência sem a necessidade de uma reformulação e
revogação dos prévios fundamentos adotados pelos órgãos
jurisdicionais.

Por fim, a alteração retrospectiva proposta se revela suficiente para
resolver todos os casos porventura similares em anos não
eleitorais.

Transpondo essa fundamentação para o caso concreto, conclui-se,
então, que a falta da abertura da conta, não pode ser razão
suficiente para a desaprovação de contas, considerando não ter
havido qualquer arrecadação ou mesmo despesa praticada pela
Agremiação Política Municipal.

Na espécie, a GREI apresentou declaração de ausência de
movimentação financeira (id. 43889871) e consoante se infere do
Parecer conclusivo elaborado pelo Cartório Eleitoral (id. 43889886),
verificou-se que não constam demonstrativos de repasses ou
distribuição de Fundo Partidário a favor da esfera partidária.

A análise da documentação em questão deixa claro que o partido
em questão não teve nenhuma receita, nem contraiu nenhuma
despesa no ano de 2023, o que, afastaria a necessidade de
abertura da conta doações para a campanha em anos ímpares,
autorizando a aprovação das contas com mera ressalva.

Mas, possuindo esta Corte Eleitoral entendimento consolidado no sentido de
que nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os partidos
políticos estão obrigados a abrir a conta bancária "doações para campanha",
independentemente da movimentação de recursos financeiros, mesmo em anos não
eleitorais, é o caso de se dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público
Eleitoral para declarar desaprovadas as contas da agremiação em função da ausência de
abertura da conta bancária de campanha.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso
interposto pelo Ministério Público Eleitoral, ressalvando meu entendimento pessoal em
favor da aplicação do principio da colegialidade, reformando assim, a sentença, para
declarar as contas desaprovadas.

É como voto.
Num. 43932329 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 19:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081319054113000000042886439
Número do documento: 24081319054113000000042886439
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:20:19

DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600034-
87.2024.6.16.0079 - Japira - PARANÁ - RELATOR: DES. JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - RECORRIDOS: PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - JAPIRA - PR - MUNICIPAL, CRISTIAN ELIAS
ARAUJO, JENIFFER DE JESUS DOS SANTOS - Advogado dos RECORRIDOS: ANDRE DE
OLIVEIRA DA CRUZ - PR91733 - RECORRIDAS: VALDINEIA APARECIDA GOMES, AMANDA
RAFAELLA FRANCO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.08.2024

Num. 43932329 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 19:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081319054113000000042886439
Número do documento: 24081319054113000000042886439
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:20:19